Tribunal: TJMT
Processo: 1011709-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011709-61.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2 VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 008.273.291-48 (TERCEIRO INTERESSADO), J. HELTE LTDA - CNPJ: 31.088.569/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), WW/NET COMPUTADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - CNPJ: 04.645.332/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR VILELA SAUDER - CPF: 046.265.561-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKON VINICIOS DA COSTA SILVA - CPF: 022.562.341-26 (TERCEIRO INTERESSADO), NILDO FERNANDES SILVEIRA - CPF: 511.278.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍNCULO COM O DOMICÍLIO DAS PARTES OU LOCAL DA OBRIGAÇÃO. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT em face do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para processar e julgar execução de título extrajudicial. O juízo suscitado declinou da competência por considerar a eleição de foro aleatória e sem vínculo com o domicílio das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da cláusula de eleição de foro à luz dos requisitos legais e do princípio do juiz natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de eleição de foro é válida apenas se formalizada por escrito e vinculada ao domicílio das partes ou ao local da obrigação, conforme o art. 63, § 1o, do CPC.

4.

Eleições de foro aleatórias, sem justificativa ou conexão com o negócio jurídico, configuram prática abusiva, autorizando a declinação de competência de ofício (art. 63, § 5o, do CPC).

5.

No caso, tanto a autora quanto a ré possuem domicílio em Barra do Garças/MT, e a prestação de serviços objeto do contrato também se realizaria na mesma cidade, inexistindo vínculo com a Comarca de Cuiabá/MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Conflito improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula de eleição de foro somente é válida se vinculada ao domicílio das partes ou ao local da obrigação (art. 63, § 1o, do CPC).

2.

A eleição de foro sem justificativa plausível constitui prática abusiva e autoriza a declinação de competência de ofício (art. 63, § 5o, do CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVII; CPC, art. 63, §§ 1o e 5o; CDC, art. 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02/08/2018; TJMT, N.U 1022803-40.2024.8.11.0000, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 27/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
em face do
JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
para processar e julgar
a Execução de Titulo Extrajudicial Pedido de Tutela de Urgência proposta por ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA em desfavor de 123 SOLAR (1029919-08.2023.8.11.0041).

A demanda foi distribuída inicialmente ao juízo suscitado que declinou da competência sob o fundamento de que não há relação entre a eleição de foro e o domicílio das partes, sendo a escolha aleatória, de modo que declinou de ofício.

O juízo suscitante alega que, na petição inicial, foi indicado como domicilio da parte executada o município de Cuiabá/MT, bem como que no contrato celebrado, elegeram o foro desta Comarca para dirimir quaisquer controvérsias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que se trata de relação de consumo e segundo entendimento do STJ, em princípio a competência territorial nas lides que tratam sobre relação de consumo é absoluta, devendo ser propostas no domicílio do consumidor (art. 101, I, do CDC).

Todavia, quando este último é o autor, poderá declinar dessa prerrogativa e optar pelo foro de sua conveniência, em que melhor possa apresentar sua defesa, dentre as hipóteses previstas no CPC (
art. 53. É competente o foro: III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; (...) IV - do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano
).

No entanto, essa escolha deve obedecer a norma processual; não pode ocorrer de forma aleatória, sem qualquer critério específico ou justificativa plausível, sob pena de violação ao princípio do juiz natural (art. 5o, inciso XXXVII, da CF).

No caso concreto, a ação foi ajuizada perante o Foro de Cuiabá/MT, por autor com domicílio em Barra do Garças/MT, em face de ré com domicílio em Barra do Garças/MT, a respeito de prestação de serviço que também seria realizado na mesma cidade, mas em que o contrato prevê cláusula que elege a Comarca da Capital como foro competente.

Conforme previsto no artigo 63 §§ 1o e 5o, do Código de Processo Civil, a eleição do foro deverá guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local de cumprimento da obrigação.

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024)

(...)§ 5oo O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.

(...) 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio,
no domicílio do réu
,
no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista.
Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada.
Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018)

CONFLITO
DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO CIVIL CONTRATUAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-JURÍDICOS –
CLÁUSULA
DE ELEIÇÃO DE
FORO
– ART. 63, § 1o, DO CPC – INSTRUMENTO ESCRITO – PERTINÊNCIA COM O NEGÓCIO JURÍDICO E O LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONFLITO
IMPROCEDENTE.

Nos termos do art. 63, §1o, do Código de Processo Civil, a
cláusula
de eleição de
foro
somente produz efeitos se constar de instrumento escrito, aludir expressamente ao negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação.

No caso, o contrato de prestação de serviços de consultoria técnica e jurídica para regularização fundiária de imóvel rural situado em Brasnorte/MT, ainda que tenha por objeto imóvel localizado em outra comarca, expressamente previu como local de prestação dos serviços à cidade de Cuiabá/MT, estabelecendo, por
cláusula
contratual válida, o
foro
da Comarca de Cuiabá para dirimir eventuais controvérsias.
Verificando-se que a
cláusula
atende aos requisitos legais e guarda nexo com o domicílio e a execução da obrigação, deve prevalecer o
foro
eleito pelas partes.

Conflito
negativo julgado improcedente. Competência do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.
(N.U 1022803-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 27/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Assim, correta a decisão do suscitado ao declinar da competência em favor do foro de domicílio do autor, posto que compatível com a jurisprudência superior.

Pelo exposto,
julgo improcedente
o conflito e
declaro a competência do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025